Tribunal: TJES
Processo: 0000134-33.2022.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000134-33.2022.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO VIEIRA DA SILVA LAYA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. DESOBEDIÊNCIA. DOSIMETRIA DAS PENAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pelos crimes de resistência (art. 329,
caput
, CP), desacato (art. 331, CP) e desobediência (art. 330, CP). Sustenta a absolvição por falta de provas de autoria e materialidade, desconsideração dos depoimentos policiais, revisão da dosimetria das penas para o mínimo legal e requer a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade dos crimes imputados ao apelante; (ii) determinar a validade dos depoimentos policiais como prova; (iii) verificar se a dosimetria das penas foi adequada; (iv) decidir sobre a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas colhidas, como Boletim Unificado e Auto de resistência, incluindo depoimentos de agentes policiais e documentos periciais, demonstram a autoria e materialidade dos crimes de resistência, desacato e desobediência, sendo suficientes para embasar a condenação.

4. O depoimento de agentes policiais, quando em consonância com os demais elementos probatórios e não havendo indícios de má-fé ou parcialidade, tem presunção de idoneidade e pode ser utilizado como prova válida. Precedentes do TJES e do STJ.

5. A dosimetria das penas carece de fundamentação adequada quanto ao aumento na 2ª fase, especialmente nos crimes de resistência (art. 329, CP) e desobediência (art. 330, CP), perfazendo a redução das penas ao crime de resistência e de desobediência.

6. Em relação aos honorários advocatícios, diante da complexidade do caso e da atuação técnica do defensor dativo, arbitra-se o valor de R$ 850,00 em favor do advogado nomeado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A autoria e materialidade dos crimes de resistência, desacato e desobediência estão comprovadas por provas testemunhais e documentais, incluindo depoimentos policiais, que têm valor probatório.

2. O aumento da pena referente às agravantes quando superar um sexto deve ser especialmente fundamentado para tal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 133; CP, arts. 329,
caput
, 330, 331; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCrim 035200028153, Rel. Fernando Zardini Antônio, Julg. 20/04/2022; STJ, HC 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Julg. 07/08/2018, AgRg-HC 894.960/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Julg. 30/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000134-33.2022.8.08.0042

APELANTE: LEONARDO VIEIRA DA SILVA LAYA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
LEONARDO VIEIRA DA SILVA LAYA
em face da r. Sentença (ID 9870911, fls. 132/133) que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções dos arts. 329,
caput
, 330 e 331, na forma do art. 69, todos do CP, tendo sido fixada as penas em 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 15 (quinze) dias-multa.

Em suas razões (IDs 9870915), o apelante sustenta:
(i)
a sua absolvição por ausência de provas de autoria e de materialidade;
(
ii
)
a desconsideração dos depoimentos policiais;
(
iii
)
a revisão da dosimetria para aplicar as penas no mínimo legal; e
(iv)
requer o arbitramento dos honorários advocatícios ao dativo.

Contrarrazões, ao ID 9870917, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 9940563, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia o que se segue:

“Noticia o incluso Inquérito Policial que, no dia 21 de fevereiro de 2022, por volta das 10h30min, no bairro Santo Antônio, nesta Cidade e Comarca, o Denunciado opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo, desobedeceu à ordem legal de funcionário público, bem como desacatou funcionário público no exercício de sua função.

Com efeito, na ocasião, os agentes da lei receberem a informação do SD/PMES Felipe Fonseca de que o veículo CELTA, placa na KVE2G84, de propriedade de sua esposa, teria sido danificado e que, segundo os vizinhos, o nacional conhecido por ‘LEONARDO’ foi o responsável pela deterioração.

Ato contínuo, de posse da informação, os policiais militares receberam informações do local em que o Denunciado estaria. Diante disso, os agentes da lei se dirigiram até à residência do Denunciado e, no local, LELEU ao verificar a guarnição, se escondeu dentro de um quarto, trancando a porta e se utilizando da Sra. Maria Vitória Kriuger como escudo, valendo-se de sua condição de grávida. Em seguida, o Denunciado tentou se evadir do local, não obedecendo à voz de prisão dada pelos agentes da lei, momento em que foi detido, sendo necessário o uso proporcional da força, momento em que entrou em luta corporal com os policiais, tentou tomar a arma de um dos policiais, bem como proferiu várias ofensas contra os mesmos, chamando-os de ‘filho da puta’ e ‘bando de cuzão’, entre outros palavrões com a intenção de ofender, humilhar, causar vexame e menosprezar os policiais militares.

Verifica-se que há substrato fático-probatório mínimo para o deslinde da Ação Penal, conforme se extrai do BU nº 4711007, Oitiva dos Agentes da Lei, Oitiva do Denunciado, Auto de Exame em Local de Danos Simples (fl. 74 do IP), bem como dos demais, elementos informativos vertidos aos autos.

Assim agindo, encontra-se o Denunciado LEONARDO VIEIRA DA SILVA LAVA incurso na conduta prevista no arts. 329,
caput
, 330 e 331, na forma do art. 69, todos do Código Penal. [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente pelos crimes previsto nos arts. 329,
caput
, 330 e 331, na forma do art. 69 do CP, tendo sido fixada as penas em 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 15 (quinze) dias-multa.

Inicialmente, o apelante requer a absolvição por ausência de prova de autoria e de materialidade. Com relação à materialidade, esta resta evidenciada pelo Boletim Unificado, pelas Fotografias, pelo Auto de Resistência à Prisão, pelo Auto de exame em local de dano simples e pelo Relatório Conclusivo de Inquérito Policial, respectivamente às fls. 07/10, 21/23, 76, 77/78 e 85/88 do ID 9870911. Quanto à autoria, os depoimentos prestados em sede judicial dão conta de esclarecer.

Vejamos os depoimentos prestados em sede judicial:

“a testemunha PMES CB FELIPE DA SILVA SOUZA informou que participou da ocorrência do início ao fim, ameaçando os policiais presentes, principalmente o SD FELIPE e toda sua família. Além do desacato, da desobediência e da resistência, ameaçou os policiais presentes. Informou também que na manhã do ocorrido tiveram a informação de que o carro da vítima SD FELIPE, no mesmo bairro Santo Antônio, onde o apelante reside. Várias pessoas e vários colaboradores denunciaram o apelante Leonardo como autor do fato e indicaram onde ele estava escondido, uma casa longe do local que costuma dormir e morar, perto de seus familiares. A testemunha estava de serviço junto com o SD Nascimento, pediram apoio da viatura do CPU e a equipe de K9. Foram até o loca juntamente com o SD FELIPE e ao cercar a casa o Leonardo visualizou os policiais, entrou em casa e se trancou. Os policiais abriram a porta da residência, havia uma mulher dentro da casa que estava dormindo em um quarto, tia dele ou da esposa, e ele se trancou em outro quarto. Abriram a porta e ele estava deitado com a namorada dele, deram voz de prisão, tentou se evadir, pular da janela, passar pelos policiais, imobilizaram ele no chão e tentou por mais de uma vez tentar pegar a arma do policial e conseguiram algemá-lo. Nesse momento da imobilização e condução até a viatura, o apelante falou diversos palavrões e começou a ameaçar os policiais de morte e os familiares. Após a saída, o apelante estava com algumas escoliações e o levaram ao pronto socorro de Rio Novo. Durante o atendimento dos médicos, o apelante desacatou e ameaçou novamente os policiais, principalmente o SD FELIPE, que já é um desafeto antigo por morar no morro atrapalhando tráfico de drogas, que o Leonardo participa. Ameaçando a esposa do SD FELIPE, que estava de resguardo. Após o atendimento médico foi levado a delegacia, apresentando ao delegado de plantão e encerraram a ocorrência. A ameaça realizada pelo apelante Leonardo, apesar de estarem acostumados com as ameaças, envolvendo os familiares dos policiais, causou preocupação com os presentes policiais. Quando deram voz de prisão ao apelante tentou fugir. Incitou a mãe e a irmã dele. Por fim, informou que o apelante já foi pego com veículo roubado, mas o principal, o histórico é referente ao tráfico de drogas e é uma figura ‘conhecida’. A última vez que foi preso, a testemunha que o prendeu, mas poucos dias saiu. Ficou mais de 1 ou 2 anos foragido. O apelante estava sóbrio. O carro tinha sido depredado, carro amassado e pneus furados. O SD FELIPE estava de licença paternidade no dia do fato e é lotado no Rio Novo. No momento da prisão do Leonardo estavam em 7 policiais, tiveram apoio do CPU e do K9. Não sabe informar se todos os policiais entraram, mas a testemunha que o algemou, o SD FELIPE deu apoio do lado de fora fazendo o cerco.”

“A vítima, PMES SD CARLOS FELIPE VERONEZ, em juízo (mídia de fls. 122), informou que estava presente no dia dos fatos. A vítima informou que tinha ganhado neném há 1 semana e reside um pouco acima da casa do apelante Leonardo, e tem problema com ele. Deixou o carro na frente da casa do vizinho, amigo da vítima. Em uma noite o apelante Leonardo saiu na rua gritando que ‘ali não era lugar de polícia morar’, subiu onde o carro da vítima estava, jogou uma pedra no carro e furou os dois pneus. A vítima acordou no outro dia com os vizinhos ligando e foi informado que o apelante Leonardo tinha danificado o carro. No mesmo instante o CB SILVA SOUZA ligou para a vítima e que o policial já tinha sido informado sobre o carro danificado. Obteve informações do local que ele poderia estar, o apelante sempre trocando de casa, mas conseguiu o local que ele estava naquela manhã. Acompanhou os outros policiais, subiram pela ‘capelinha’, o apelante foi visualizado. Quando viu os policiais o apelante se evadiu para dentro da residência, os policiais desembarcaram foram atrás dele e os demais cercaram a casa, e a vítima estava do lado de fora. Só viu quando o apelante saiu e observou que ele estava com o olho vermelho. Tiveram apoio de outras viaturas e levaram ele para o hospital. A vítima e os demais policiais foram na casa de outro individuo, que estava com o apelante Leonardo na hora. Não encontraram e foram para o hospital. Chegando lá foi informado que, na presença dos policiais e dos médicos, o apelante falou que iria matar a vítima e sua família. Por fim, o apelante foi levado à delegacia e foi encerrada a ocorrência. A vítima informou que essas ameaças sempre existiram. Informou que não agrediu o apelante e que ele estava com os dois olhos vermelhos, não reparou se a boca do apelante estava sangrando. Nunca teve amizade com o apelante.”

Isto posto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, ou mesmo de “desconsideração do depoimento policial”, pois a palavra dos Agentes Policiais tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade. Nesse sentido cito jurisprudência desta Eg. Câmara e do C. STJ:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.
[...]

(TJES,
ApCrim
035200028153, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Segunda Câmara Criminal, Julg. 20/04/2022,
DJe
: 02/05/2022)
Grifei.

_________________

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
[...]

(STJ, HC 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, Julg. 07/08/2018, DJe: 14/08/2018) G
rifei.

Por esses motivos, não há nenhuma dúvida quanto à materialidade e à autoria do crime.

Ademais, apesar da alegação de que realizou uma resistência passiva, verifica-se que as provas colacionadas nos autos, principalmente no Auto de Resistência e no Depoimento da Testemunha PMES CB FELIPE DA SILVA SOUZA, dão conta, claramente, de que o apelante realizou uma resistência ativa, através de socos e pontapés. Assim, não há que se falar em ausência de dolo.

O apelante requer que seja feita uma revisão da dosimetria para que sejam fixadas as penas no mínimo legal. Verifico que o magistrado de primeiro grau fixou a pena-base de todos os crimes no mínimo legal, e na 3ª fase não houve causas de aumento ou de diminuição a ser considerada.

No que se refere à dosimetria da 2ª fase, identifico reparos a fazer. Isto porque com relação à fixação das penas referentes aos crimes dos arts. 329 e 330 verifico que o magistrado aumentou a pena além do recomendado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sem dar fundamentação para tal. Vejamos julgado que trata do tema:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. AÇÕES DISTINTAS DAS SOPESADAS PARA FINS DE REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO VÁLIDO. ELEVAÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES ANTERIORES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela Lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que “não existe critério matemático obrigatório para a fixação da pena- base. Pode o magistrado, consoante a sua discricionariedade motivada, aplicar a sanção básica necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito, pois as infinitas variações do comportamento humano não se submetem, invariavelmente, a uma fração exata na primeira fase da dosimetria” (AGRG no HC 563.715/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2020, DJe 21/9/2020) 3. A teor da Súmula nº 241 do STJ, a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda. 4. Hipótese em que o Tribunal a quo valorou negativamente os maus antecedentes do acusado (1 condenações definitiva não sopesadas para fins de reincidência), para exasperar a pena-base do delito de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito em 1/6. 5. Portanto, apresentado elemento idôneo para a majoração da reprimenda e levando-se em conta as penas máxima e mínima abstratamente cominadas aos delitos referidos (5 a 15 anos e 2 a 4 anos), não se mostra desproporcional o quantum de pena imposto, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte, sobretudo pela pluralidade de condenações anteriores do acusado transitadas em julgado. 6.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que, embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação da pena em razão da incidência das agravantes, o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta.
7. No caso, destacada a multirreincidência do paciente (2 condenações anteriores definitivas), não se verifica manifesta ilegalidade na escolha da fração de 1/5 pelo reconhecimento da causa de aumento do art. 61, I, do Código Penal. 8. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-HC 894.960 2024/0068062-8/SC; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Quinta Turma; DJe: 30/08/2024)

Assim, redimensiono a pena referente ao crime do art. 329 na 2ª fase para 2 (dois) meses e 10 (dez) dias, a qual torna-se definitiva ante a inexistência de causas de aumento e de diminuição para considerar, torno-a definitiva.

Quanto à pena relativa ao crime do art. 330, redimensiono-a na 2ª fase para 17 (dezessete) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa.

No que se refere à revisão da dosimetria da pena no crime do art. 331 do CP, não identifico reparos a fazer, mantendo-a conforme estipulado na sentença.

Por fim, quanto à fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/1988).

Assim, entendo que o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao
quantum
fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação de forma técnica neste grau de jurisdição em favor do apelante, o valor total de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios ao Dr. THIAGO CANHOLATO CAZOTTE, OAB/ES 29.542, nomeado para assumir a defesa do apelante conforme decisão de fl. 164 do ID 9870911.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, a fim de reformar a dosimetria das penas nos crimes de resistência e de desobediência, permanecendo inalterada a dosimetria da pena no crime de desacato, fixando ainda os honorários na forma da fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente relator para dar parcial provimento ao recurso.